Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000478-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), JANE BARBARA ANDRADE VIANA - CPF: 028.859.931-46 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JANE BARBARA DE ANDRADE VIANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais n. 1000478-37.2025.8.11.0000, indeferiu o pleito liminar para determinar que a ré autorize a continuidade do tratamento de obesidade, realizando o pagamento das cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo médico especialista.

Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que realizou procedimento de cirurgia bariátrica, sendo este devidamente autorizado pelo plano de saúde, ora Agravado. Após a realização do procedimento, a Agravante apresenta excesso de pele, eis que perdeu 31kg, estando com peso estabilizado há 01 (um) ano.

Afirma que a liminar deve ser concedida, haja vista que vem sofrendo grande transtorno físico e psicológico, conforme comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico.

Alega que já enfrentou diversos problemas decorrentes do sobrepeso, por residir em cidade onde o calor é o clima predominante, permanecer com excessos de pele, o que podem aumentar as dermatites, ocasionando lesões graves e severas, principalmente por ter regiões do corpo onde ainda é difícil realizar a higienização adequada

Deste modo, requer, liminarmente, seja determinado que o plano de saúde custeie a cirurgia plástica de caráter reparador integralmente.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 265173759.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id. 270500868, pugnando preliminarmente, pela realização de perícia técnica e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão recursal limita-se a analisar decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar para realização dos procedimentos cirúrgicos de plástica corretiva pós-bariátrica, conforme laudo médico.

A agravante, inconformada, relata que teve uma acentuada perda de peso após a realização da cirurgia e discorre sobre os danos em sua saúde física e psicológica, bem como as frustrações acometidas, provocadas diante da demora da autorização dos procedimentos e da negativa do plano de saúde.

Pois bem.

Preliminarmente, acerca da necessidade de realização de perícia técnica e da decisão judicial baseada em evidência técnica, entendo que tal alegação não se sustenta.

Nos termos do art. 300 do CPC, basta a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano, o que se verifica no caso concreto mediante prescrição médica fundamentada, corroborada por documentação clínica idônea.

Além disso, embora o Tema 1069/STJ, mencione a possibilidade de instauração de junta médica, não exige a perícia como condição para o deferimento de medidas urgentes. Ao contrário, admite que a cirurgia plástica pós-bariátrica de caráter reparador, quando indicada por profissional habilitado, deve ser coberta pelo plano de saúde.

De modo que exigir prova técnica exauriente desde logo implicaria esvaziar a efetividade da jurisdição e colocar em risco o direito fundamental à saúde (art. 6o e 196 da CF).

Portanto,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal, a concessão da antecipação pressupõe a demonstração dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, restou evidenciada a plausibilidade do direito, uma vez que a agravante demonstra o esgotamento dos meios ao seu alcance para ter acesso à cirurgia reparadora.

Verifica-se, ainda, a nítida a ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado, sendo que o procedimento atual decorre do anterior, qual seja, o tratamento da cirurgia plástica corretiva.

Por tratar-se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexiste razões para a negativa de cobertura, senão vejamos os julgados neste sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE FLACIDEZ DECORRENTE DE INTERVENÇÃO ANTERIOR VISANDO CORRIGIR OBESIDADE MÓRBIDA - PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – APELO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios.” (TJMT. Ap 78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO SEGURO DE SAÚDE – NEGADA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM IMPLANTE – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CIRURGIA MERAMENTE ESTÉTICA – PROVA DA NECESSIDADE DA RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Diante da prova de que a segurada buscou a realização da cirurgia reparadora com a implantação de próteses mamárias porque foi submetida a tratamento cirúrgico de neoplastias mamárias, afasta-se a alegação de que o procedimento é meramente estético.
2- Tendo a empresa seguradora dado causa ao ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer por não cumprir voluntariamente dever assumido no contrato de seguro de saúde, deve responder pelos encargos sucumbenciais, na integralidade, em atenção ao princípio da causalidade.” (TJMT. Ap 13846/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2013, Publicado no DJE 06/09/2013) (grifo nosso)

Também restou configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da autora/agravante, uma vez que o procedimento
sub judice
não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária.

Desse modo, por se tratar de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, não existem razões para a negativa de cobertura.

Devendo ser reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
para determinar que a agravada autorize a realização das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a agravada autorize a realização das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025